Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-38.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001845-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KEDMAN LAYANNY DOS SANTOS CORREIA - CPF: 044.965.731-05 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS - CPF: 594.117.831-04 (PACIENTE), JUÍZA DA 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KEDMAN LAYANNY DOS SANTOS CORREIA - CPF: 044.965.731-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE RAFAELA BORGES MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001845-38.2021.8.11.0000

PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS
IMPETRANTE: KEDMAN LAYANNY DOS SANTOS CORREIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Imperativa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, baseada na concreta possibilidade de ofensa à integridade física e psicológica da vítima, notadamente porque o paciente descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001845-38.2021.8.11.0000

PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS
IMPETRANTE: KEDMAN LAYANNY DOS SANTOS CORREIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Adriano dos Santos
, preso preventivamente pelo descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante elenca inúmeros bons predicados ostentados pelo paciente, afirmando ser ele o responsável pelos cuidados de sua mãe e de sua filha, pois apesar de ela morar com a genitora, “
é totalmente dependente do pai
”.

Sustenta que o descumprimento da decisão judicial ocorreu por “
um devaneio causado pelo calor da emoção proveniente da ingestão de bebida alcoólica, sendo este um fato extremamente atípico, já que o mesmo é pertencente a entidade religiosa que abomina tais práticas
”.

Segundo argumenta, o paciente está submetido a constrangimento ilegal, visto que ele não é um risco à sociedade e nem se encontrava foragido quando da decretação da prisão.

Ao final, almeja a concessão da ordem em favor do paciente.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 75603983).

A autoridade da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá prestou informações (id. 76307976).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 77579453).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que, no dia 15.11.2020, o paciente descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas ao enviar áudios ao celular da vítima, ameaçando-a de morte caso ela se relacionasse com outra pessoa, afirmou ainda que levaria seu nome e o do seu companheiro a uma facção criminosa, conforme Boletim de Ocorrência n. 2020.279221.

A magistrada da 2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, ao analisar o pedido de decretação da prisão preventiva realizado pelo
Parquet
, verteu os seguintes argumentos:

“(...)
Por sua vez, o periculum libertatis se mostra presente no caso, uma vez que, em liberdade o Requerido, mesmo devidamente intimado nos autos de número 1000080- 17.2020.8.11.0042 da decisão que concedeu as medidas protetivas em favor da Vítima (intimado em 15/08/20 – certidão de ID 36901991 do referido processo), entrou em contato com a Vítima descumprindo a decisão judicial e, demonstrou colocar em risco a segurança física e psicológica da vítima. A vítima afirma ainda nos autos que está apavorada e com muito medo, temendo o que o requerido possa fazer contra sua integridade física e psíquica. Desta forma, o deferimento do pedido de prisão preventiva se faz necessário para assegurar a garantia a execução das medidas protetivas (artigo 313, III, do CPP), e em especial para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, posto que em liberdade o requerido esteja amedrontando a vítima e sua família, ante suas atitudes reprováveis”
(id. 75370458 - Pág. 3).

A despeito das alegações contidas na inicial, consigno que não há vício a ser reparado na decisão impugnada, que aponta elementos concretos que fundamentam a essencialidade da medida mais gravosa, mormente pela reiteração e seriedade da ameaça.

De acordo com o Inquérito Policial n. 2165.2020, em 15.11.2020, a vítima relatou que o paciente a ameaçou dizendo: “
não aceito você com outra pessoa, que isso só comprova que estava me traindo, mal terminou, já está com outro, eu vou te matar
”.

Não satisfeito, no dia 16.11.2020, entrou em contato novamente e afirmou: “
levei seu nome e o nome do cara para a facção, que hoje mesmo vocês vão ter uma surpresa, vão raspar sua cabeça, apanhá de tábua
”.

De acordo com o relato de
Joice
, quando ela disse que procuraria a polícia, o paciente continuou as ameaças: “
se for verdade, as coisas vão piorar
”.

Consigno que o paciente foi devidamente intimado das medidas protetivas em 20.08.2020 e, mesmo assim, descumpriu-as.

Diante disso, malgrado a defesa sustente ser a prisão cautelar desproporcional, o artigo 313, III, CPP, autoriza a decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, de modo que não há constrangimento ilegal a ser reparado.

O que verifico é a necessidade de se resguardar a máxima proteção da mulher sujeita à violência doméstica, visto que, mesmo tendo sido o paciente intimado das medidas protetivas, acabou por violá-las.

Em relação à aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, registre-se que, na estreita via adotada, não se revela possível inferir eventual regime prisional a ser fixado ou o
quantum
de pena a ser aplicado, caso sobrevenha sentença condenatória, visto que tal exame somente poderá ser realizado pelo juízo de primeiro grau, após cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados.

Ademais, a prisão decretada não tem caráter de pena, mas de proteção à integridade física e psíquica da vítima.

Por fim, a alegação de que o paciente possui bons predicados o Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015), prescreve que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Dessa forma, é justificada a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, baseada na concreta possibilidade de ofensa à integridade física e psicológica da vítima.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Adriano dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021